Tribunal: TJDFT
Processo: 0018444-61.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018444-61.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE DE SOUSA FREITAS, CLAUDIO RIBEIRO DUTRA, VANDERLUB DE SOUZA SAMPAIO, GILBERTO RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO MARQUES DE SOUZA, ELGA REGINA ERHARDT DOS SANTOS, ADYLMA JESUS DE SOUZA PINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o advogado Dr. Vanderlei Silva Pérez para, no prazo de 5 (cinco) dias, anexar aos autos: a-) procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40% e atualizada; b-) contrato de honorários; c-) cálculos dos valores devidos; d-) contas para transferência (advogado e parte credora). Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,7 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac